Tribunal: STF
Processo: ARE 1437427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DESLIGAMENTO DOSERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA – DIREITO ADQUIRIDO – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS (ESTATUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA) - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A cassação de aposentadoria remonta a tempos distantes, em que o servidor fazia jus aos proventos de aposentadoria como um direitodecorrente do fato de exercer função pública por certo tempo e independentemente de contribuição. Após as Emendas Constitucionais nº 3/93 e 20/98 o regime previdenciário dos servidores passou a ter caráter contributivo e atuarial, equiparando-se ao regime geral de previdência. Se o direito à aposentadoria do servidor público (civil ou militar) é idêntico (ou tende a ser) ao do trabalhador privado, é possível estabelecer paralelo entre eles. O servidor demitido do serviço público, a exemplo do trabalhador demitido por justa causa, depois de alcançar os requisitos para a concessão de aposentadoria, poderá requerer sua concessão independentemente do desligamento. 2. A ausência de vínculo com a Administração Pública não impede a concessão do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 102, § 1º, da Lei 8.213/90 ("A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos."). 3. A relação jurídica previdenciária, como qualquer outro negócio jurídico, não pode ser impactada pela cessação do vínculo estatutário, tendo em vista o princípio atuarial a que se submete, sendo inarredavelmente devida a contraprestação depois de regulamente cumprida a prestação (contribuição). O entendimento sedimentado no verbete nº 673, do STF alude especificamente sobre a possibilidade de perda da graduação de militar, não ao benefício previdenciário. 4. A condenação imposta, portanto, deve restingir-se à perda do posto e da patente, o que implica em exclusão do apelante da reserva remunerada, permanecendo incólume, obenefício previdenciário concedido. 5. Procedência do pleito rescisório.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 40, caput, e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É fato incontroverso nos autos que o autor atendeu aos requisitos legais necessários à concessão de benefício previdenciário. Segundo o Requerido, com a aplicação da sanção de perda da graduação de militar, o servidor perde a condição de segurado e, consequentemente, o direito à aposentadoria. Data venia aos que se posicionam de maneira diversa, o raciocínio não se sustenta.



    Com efeito, a cassação de aposentadoria remonta a tempos distantes, em que o servidor fazia jus aos proventos de aposentadoria como um direito decorrente do fato de exercer função pública por certo tempo e independentemente de contribuição. Após as Emendas Constitucionais nº 3/93 e 20/98 o regime previdenciário dos servidores passou a ter caráter contributivo, equiparando-se aoregime geral de previdência.



    Com efeito, se o direito à aposentadoria do servidor público é idêntico (ou tende a ser) ao do trabalhador privado, é possível estabelecer paralelo entre eles. O servidor demitido do serviço público, a exemplo do trabalhador demitido por justa causa, depois de alcançar os requisitos para a concessão de aposentadoria, poderá requerer sua concessão independentemente do desligamento. Pensamento contrário implicaria em odioso enriquecimento sem causa em favor do Erário, o que afronta o princípio da moralidade administrativa.



    (...)



    Importante destacar, também, que os servidores militares estão submetidos ao regime de previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul, regulado pela Lei Estadual nº 2.207/2000. Assim, em conformidade com o disposto no art. 102, § 1º, da Lei 8.213/90, de aplicação subsidiária por força do disposto no art. 65 da Lei Estadual nº 2.207/2000, "A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos".



    Esse regramento não contraria, em absoluto, a norma contida no art. art. 115, da lei complementar nº 53/90, cuja redação peço venia para transcrever:



    (...)



    O benefício de aposentadoria, contudo, decorre de relação jurídica de natureza distinta daquela que trata da remuneração ou indenização do servidor, cujas regras são específicas. Estes (remuneração e indenização) decorrem de vínculo estatutário; a aposentadoria decorre de vínculo previdenciário. O direito previdenciário submete-se a caráter contributivo e atuarial, que preconiza o equilíbrio entre as prestações e benefícios.



    Nem se diga, finalmente, que, mesmo concedida a aposentadoria, deveria ela ser cassada por força do disposto no art. 134 da Lei 8.112/90. Isso porque referida norma (que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União) trata de sanção administrativa sem previsão correspondente no estatuto dos servidores militares estaduais, pelo que não tem aplicação na espécie dos autos.



    Mais ainda, a ausência de vínculo com a Administração Pública não impede a concessão do benefício de aposentadoria, nos termos do art. 102, § 1º, da Lei 8.213/90, in verbis:



    (...)



    De sorte que o direito ao benefício previdenciário não se discute, conquanto reconhecidos os requisitos necessários à sua concessão, sendo manifestamente ilegal o óbice imposto pela Administração Pública.



    Não é demais lembrar que a relação jurídica previdenciária, como qualquer outro negócio jurídico, não pode ser impactada pela cessação do vínculo estatutário, tendo em vista o princípio atuarial a que se submete, sendo inarredavelmente devida a contraprestação depois de regulamente cumprida a prestação (contribuição)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente